Tribunal: TJBA
Processo: 0506197-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0506197-57.2017.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA/BA – 3ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
LAERCIO DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO
:
SILVIMAR CHARLLES (OAB/BA 73.342)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SAMIRA JORGE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS FORAM
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (
90909665,
FL
. 10
),
PELO
AUTO DE RESTITUIÇÃO
(ID 90909665, FL. 34) E PELO
LAUDO DE EXAME PERICIAL Nº 2024 00IC 004774 014
(ID 90910192, FLS. 1-11)
QUE ATEST
ARAM
A CAPTURA DE
UM
VEÍCULO GOL, COR PRETA, PLACA POLICIAL JHB 189, CHASSI 9BWAA05U99P067817, RENAVAN 0012931323
8
;
DE
UM CELULAR SAMSUNG PRETO;
E,
D
O DOCUMENTO
CRLV,
TODOS
ROUBADOS D
A

VÍTIMA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SANTANA VITÓRIA,
TENDO A CONDUTA DELITIVA SIDO REVELADA PELOS
RELATOS PRESTADOS
NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL PELO RÉU LAÉRCIO E,
EM JUÍZO, PELA
S DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHAS DO
CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, DO CP.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506197-57.2017.8.05.0080 da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, sendo Apelante,
LAERCIO DOS SANTOS MACHADO
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator